Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-32.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012205-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CARLITO DE MATOS - CPF: 362.704.151-87 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO –
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “F”, DO CP –
Q
UANTUM
MINORADO
– ALEGADA OMISSÃO
– NÃO FIXADO O
QUANTUM
DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO REALIZADA COM A AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
– PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – TESES DEBATIDA NO HC 1016123.15.2019.8.11.0000 – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

No acórdão realizou a compensação integral entre aa confissão espontânea com a circunstância agravante do artigo 61, II, “f” do CP, na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar necessidade de fixação do quantum da diminuição em virtude da circunstância atenuante.

A detração do período de prisão provisória (18/05/2009 a 04/08/2011) para determinar o regime inicial da pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º, do CPP) foi discutida nos autos do
habeas corpus
1016123-15.2019.8.11.0000 (julgado em 10 de dezembro de 2019), de Relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, cuja ordem foi denegada.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1012205-32.2021.8.11.0000, proposta por
Carlito de Matos
que, à unanimidade, julgou procedente a ação revisional, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal, fixando a pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

O embargante sustentou que omissão no acórdão, pois “não explanou com exatidão as circunstâncias que levaram à redução da pena provisória ao patamar de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, haja vista a aplicação do instituto da compensação, bem como deixou de considerar a detração realizada pelo r. Juízo de piso”.

Ainda, assevera que “não houve a necessária e completa explanação dos parâmetros utilizados quando da aplicação do instituto da compensação”, bem como que deixou-se de considerar a detração realizada pela autoridade judicial, pois o embargante permaneceu encarcerado entre o período de 18 de maio de 2009 e 04 de agosto de 2011.

Desta forma, requereu o provimento, com possibilidade de efeito modificativo, para sanar os supostos vícios (id. 138325161).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou pela rejeição dos embargos declaratórios, por manifestamente incabíveis e, se admitido, pelo desprovimento (id. 141535165). Esclarecendo que não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios, mas tão somente o inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1012205-32.2021.8.11.0000, proposta por
Carlito de Matos
que, à unanimidade, julgou procedente a ação revisional, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal, fixando a pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

O embargante sustentou que omissão no acórdão, pois “não explanou com exatidão as circunstâncias que levaram à redução da pena provisória ao patamar de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, haja vista a aplicação do instituto da compensação, bem como deixou de considerar a detração realizada pelo r. Juízo de piso”.

Ainda, assevera que “não houve a necessária e completa explanação dos parâmetros utilizados quando da aplicação do instituto da compensação”, bem como que deixou-se de considerar a detração realizada pela autoridade judicial, pois o embargante permaneceu encarcerado entre o período de 18 de maio de 2009 e 04 de agosto de 2011.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Observa-se que dos autos que na sentença condenatória, o juízo singular fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão ao avaliar desfavoravelmente as consequências do crime (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), a qual foi mantida na revisão criminal, vejamos:

“
2) Alegação de que não há qualquer documento comprobatório que ateste a perca e/ou limitação dos movimentos do dedo da vítima, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal.

Inicialmente peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, vejamos:

“Homicídio tentado qualificado (Art. 121 §2° inciso I):

I.A) pena-base: A
culpabilidade
é a normal da espécie. Os
antecedentes
são imaculados, já que nada há nos autos comprovando o contrário. Segundo restou apurado, a conduta social do acusado é compatível com a do homem médio, eis que, tem família constituída, residência fixa e, ao tempo do fato, emprego lícito. Quanto à sua
personalidade
inexiste nos autos elementos a sua aferição. O
motivo do crime
foi auferido mediante a qualificadora e por isso deixo de valora-lo. Nada há em relação às
circunstâncias
do crime.
As
consequências do crime
são graves, tendo em vista a vítima ostentar inúmeras cicatrizes em seu corpo, bem como, conforme afirmou nesse julgamento tem problemas permanentes na movimentação de seu dedo
. A
conduta da vítima
em nada contribuiu para a ação do agente. Assim, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial das consequências do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo.
Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime
(...).

Assim, entendo que as consequências do delito relatadas pelo magistrado são aptas a exasperar a pena-base, uma vez que a vítima ostenta inúmeras cicatrizes em seu corpo e afirmou na sessão de julgamento que tem problemas permanentes na movimentação de seu dedo.

Outrossim, a afirmação foi confirmada pelas testemunhas ouvidas nos autos, quais sejam os Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Ricardo Gonçalves de Almeida e Paulo Gomes dos Santos) que aduziram que a vítima sofreu golpes de facão, ficando com cortes no rosto, pescoço, braço direito, cabeça, ombro direito e dedo mínimo da mão direita.

Por sua vez, a testemunha Ergídio Fetter afirmou que viu a vítima com vários cortes em seu corpo, sendo 3 (três) na região da cabeça, cortes profundos, no rosto, no ombro e no dedo da mão direita.

Desta forma, a alegação de não há nos autos, qualquer comprovação da perda e/ou limitação dos movimentos do dedo da vítima não procede, devendo a pena-base ser mantida incólume...”

Na segunda fase, embora a autoridade judiciária de primeiro grau tenha aplicado as circunstâncias agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (
“o acusado praticou o crime contra sua ex-enteada com o propósito de causar sofrimento em sua ex-companheira”
) e atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), não procedeu à compensação, mas sim preponderou a primeira diante da motivação do crime para recrudescer a pena provisória em 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses.

Entretanto, o acórdão da revisão criminal, em benefício ao réu, realizou a compensação das circunstâncias agravante e atenuante por serem igualmente preponderantes para reduzir a pena provisória em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, ou seja, o
quantum
aplicado na primeira fase da dosimetria da pena. Veja-se:

“...
4) Alegação de que não há falar em aumento da pena na segunda fase da dosagem da pena vez que a atenuante da confissão voluntária se trata de circunstância preponderante, com força para anular a agravante do artigo 61, II, “f” e reduzir a pena aplicada. Subsidiariamente, quer compensação entre elas.

Emerge da dosimetria da pena que na segunda fase, foram corretamente reconhecidas a agravante do crime cometido com prevalecimento das relações domésticas, e a atenuante da confissão espontânea.

O réu confessou lisamente a prática do delito, afirmando que a versão da vítima é totalmente verdadeira. Tratando-se de condenação emanada do Tribunal do Júri, cediço que os jurados julgam por íntima convicção, não havendo como saber se a confissão influiu no édito condenatório, impositivo o reconhecimento da atenuante.

Igualmente, agiu com equivoco o Magistrado ao preponderar a agravante na segunda fase, pois conforme a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (inclusive no âmbito de recurso repetitivo), a atenuante da confissão espontânea é considerada circunstância preponderante, na forma do artigo 67 do Código Penal, vez que relacionada à personalidade do agente.

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL AO RÉU PRIMÁRIO. SÚMULA/STJ 440. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

Precedentes.

3. No julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

4. A sentença aplicou fração superior a 1/3 (um terço) para majorar a pena apenas em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que contraria o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 5. Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, no que se refere ao paciente Caio, dada a impossibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo, conforme a dicção da Súmula/STJ 231, deve a reprimenda permanecer inalterada. Por seu turno, no que tange ao réu Leandro, considerando que este ostentava uma condenação transitada em julgado à época dos fatos, deve ser admitida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Ainda, diante da ausência de motivação concreta para exasperação das sanções pela incidência das duas majorantes do crime de roubo, deve ser adotada a fração mínima de 1/3, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

7. O réu Caio foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal). É primário e lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Por força do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, nos termos do reconhecido pelo Juiz de 1º grau.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas impostas aos pacientes, estabelecendo a sanção corporal de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento 13 (treze) dias-multa, ficando mantido o regime prisional fechado no tocante ao réu Leandro, devendo, porém, ser

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. FORMA QUALIFICADA. ART 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DA ORIGEM ORA REVERTIDA. (...)
4. Incidência da agravante art. 61, inciso II, "f", do Código Penal, que vai reconhecida em virtude do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal
. Atenuante da confissão espontânea. Compensação. Pena definitiva fixada em seis meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do CPB. 5. Admitida a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais e ante a autorização do art. 44, III, do CPB, por igual período. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70069264364, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 27/07/2016) – grifei.

Deste modo, reduzo a pena provisória, no patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses
.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Porém, há causa de diminuição de pena, tendo em vista a tentativa do crime, à luz do art. 14, II, do Código Penal.

Assim, mantenho a diminuição à razão de 1/3 (um terço), tendo em vista o acusado ter se aproximado ao máximo da consumação do delito.

Assim, no que tange ao crime de homicídio tentado qualificado, ao acusado é aplicada uma pena final de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena no fechado...”

Portanto, acolheu-se a tese defensiva da revisão criminal para transformar a pena base em provisória em virtude da compensação das circunstâncias agravante e atenuante.

Neste contexto, não há qualquer obscuridade.

Igualmente, a detração do período de prisão provisória (18/05/2009 a 04/08/2011) para determinar o regime inicial da pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º, do CPP) foi discutida nos autos do
habeas corpus
1016123-15.2019.8.11.0000 (julgado em 10 de dezembro de 2019), de Relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, cuja ordem fora denegada, à unanimidade, restando assim, ementado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

“Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, pela presença de circunstâncias judicias desfavoráveis.” (STJ, HC 488.301/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019).

Ordem denegada.”

No corpo do acórdão o douto Relator desembargador Paulo da Cunha consignou que:

“O paciente foi condenado no Tribunal do Júri pela pratica de crime de homicídio qualificado tentado à pena de 10 anos de reclusão. Aplicou-se a detração do período de constrição cautelar, atingindo a reprimenda o montante de 7 anos e 9 meses de reclusão.

Embora tenha fixado a pena abaixo do limite de oito anos de reclusão, o magistrado singular fixou o regime fechado, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Defendem os impetrantes que a aplicada a detração, nos moldes do artigo 387, § 2º, do CPP, não seria possível a fixação de regime prisional mais severo que aquele cabível em virtude da quantidade de pena.

Apesar de ser sedutora a tese, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação em sentido diametralmente oposto. Aquela Corte compreende que a detração do período de prisão cautelar em nada se confunde com progressão de regime e, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, é até mesmo inútil a aplicação da detração, pois ainda assim poderá ser mantido o regime prisional mais severo. Confira-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. (...) REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
DETRAÇÃO. INAPTIDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

7. Embora o Tribunal de origem tenha deixado de aplicar o benefício do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, sob o fundamento de que a detração é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, inexiste flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem no tocante à detração do tempo de prisão cautelar para fixar o regime inicial mais brando,
uma vez que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta (paciente preso em 28/5/2017), resta a pena superior a 4 anos de reclusão,
não alterando o regime inicial fechado, porquanto fixado em razão das circunstâncias do delito
.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, restando fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.”
(STJ, HC 498.864/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
DETRAÇÃO. PERÍODO IRRELEVANTE.
MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

7.
Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, pela presença de circunstâncias judicias desfavoráveis.
Precedente. (...)”
(STJ, HC 488.301/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA.EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. (...) REGIME. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A 8 ANOS E SUPERIOR A 4. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
DETRAÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)

10.
Ainda que se considere o período em que o réu permaneceu preso preventivamente, para fins de detração penal, o quantum da pena permaneceria em patamar superior a 4 anos de reclusão, sendo adequado o equipamento fechado, eis que presente circunstância judicial negativa (art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal)
. Sem embargo, a detração poderá ser verificada a qualquer tempo pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP. (...)”
(HC 416.800/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018)

Sendo assim, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais não estão sendo discutidas no presente habeas corpus – nem seria possível, por demandar dilação probatória -, não há ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado, após operada a detração do período de constrição cautelar.

Por tais razões,
denego
a ordem de habeas corpus...”

Desta forma, a existência de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) constitui fundamento idôneo para manter o regime fechado (STJ, AgRg no HC n. 745.366/SP, Relator: Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022).

Destarte, não houve, pois, qualquer omissão na decisão desta Turma de Câmaras Criminais, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditório.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022